Tribunal: TJDFT
Processo: 0015705-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERROMPE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Confirma-se sentença que decretou a prescrição intercorrente de execução proposta no ano de 2013. As diligências requeridas pelo credor foram deferidas e resultaram infrutíferas. Novos requerimentos de diligências sem a plausibilidade de que sejam proveitosas não interrompe o prazo prescricional. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Requerimentos de diligências infrutíferas não são capazes de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente, que se consuma depois de cinco anos contados do fim do prazo anual o qual se suspende o curso do feito." (AgRg no AREsp 251.790/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 30/11/2015).
2. Recurso desprovido.